Tribunal: TJMT
Processo: 1003610-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003610-44.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca de Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência n.o 1004678-03.2021.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência em favor de THAIZA STEFANY BRAGA e determinou que a Requerida autorize a cobertura das cirurgias prescritas no Laudo Médico, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a Agravante alega que os requisitos autorizadores da medida in limine não foram demonstrados.
Defende a ausência de obrigação legal e contratual para custear as cirurgias solicitadas, pois se tratam de procedimentos eminentemente estéticos, decorrentes da cirurgia bariátrica e, além disso, não se enquadram nas hipóteses de urgência ou emergência.
Aduz que “embora o procedimento cirúrgico de Dermolipectomia esteja incluído no Rol de Coberturas Obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar desde 02/01/2018, o mesmo possui diretrizes de utilização no item 18, a qual a Agravada não preencheu os requisitos (...).”
Sobre tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso com a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
In casu, colhe-se do Laudo Médico (ID. 49128748 – ação origem) que a Agravada foi submetida à cirurgia bariátrica by-pass no ano de 2017, quando pesava 99 Kg e, após o procedimento cirúrgico, perdeu 30Kg.
O médico relata que a paciente necessita dos procedimentos cirúrgicos de “Mastopexia bilateral” (sic), pois enfrentou “problemas de ordem psicológica como tristeza profunda e baixo autoestima e lhe receitado medicação controlada para transtorno depressivo”.
Ressalta, ainda, que diante “sua nova realidade corporal, a Requerente também passou a apresentar patologias de ordem psicológica, tais como tristeza profunda, ansiedade, baixa autoestima, vergonha em se relacionar sexualmente, estágio inicial de depressão que tem afetado seriamente a sua qualidade de vida.
Assim, mesmo diante da necessidade consignada pelo profissional da medicina no Laudo supra mencionado, a Agravante negou a cobertura dos procedimentos cirúrgicos.
Sob tal perspectiva, não se pode olvidar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora a Agência Nacional de Saúde tenha incluído tão somente a “dermolipectomia” no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, pelo menos em princípio, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998 (AgInt no AREsp. 1434014/SP, julgado em 26/08/2019).
Diante dessas considerações e das circunstâncias expostas ao caderno processual, não entrevejo a probabilidade do direito invocado pela Agravante prosperar.
De igual modo, o perigo de dano não se revela patente nos autos, posto que, inobstante a Agravante alegue que a manutenção do decisum invectivado lhe causará graves prejuízos, tal circunstância não se comprova efetivamente; a Recorrente limita-se tão somente a meras ilações. Além disso, em caso de sentença em seu favor, poderá cobrar os serviços executados.
Feitas essas considerações e, por não vislumbrar os requisitos autorizadores para a concessão da medida in limine, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora